Tribunal: TJPA
Processo: 0803845-57.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803845-57.2021.8.14.0017

APELANTE: MARCOS DOS REIS PINTO KARAJA

APELADO: SUITES CONDOMINIUM

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MARCOS DOS REIS PINTO KARAJÁ contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, mantendo a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A ação originária buscava a exclusão do autor do quadro societário da empresa SUITES CONDOMINIUM, sob alegação de fraude, além de pedido de indenização por danos morais. O autor foi intimado para incluir a Junta Comercial no polo passivo, mas permaneceu inerte, ensejando a extinção. A apelação limitou-se a reiterar os argumentos iniciais, sem impugnar os fundamentos da sentença. O agravo interno, por sua vez, reproduziu ipsis litteris as razões do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno supre a ausência de dialeticidade da apelação, mediante impugnação específica à decisão monocrática que não conheceu do recurso anterior por ausência de enfrentamento dos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade do agravo interno não supre a ausência de dialeticidade se o recurso repete integralmente os argumentos anteriores sem impugnar os fundamentos da decisão agravada.

A decisão agravada manteve a sentença de extinção por abandono da causa, diante da inércia do autor, mesmo após intimação para promover diligência essencial (inclusão da Junta Comercial).

O agravante limitou-se a repetir os argumentos fáticos iniciais, sem enfrentar o fundamento técnico da extinção do feito nem justificar o descumprimento da determinação judicial.

A ausência de impugnação específica caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível, conforme reiterada jurisprudência do STJ e Tribunais Estaduais.

A primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas não autorizam o afastamento de requisitos formais mínimos dos recursos, sob pena de esvaziamento da técnica recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

A repetição dos mesmos fundamentos lançados em recurso anterior, sem enfrentamento da ratio decidendi da decisão agravada, inviabiliza o provimento do agravo interno.

O cumprimento das determinações judiciais e a observância das regras recursais são indispensáveis para viabilizar o exame do mérito pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III; 932, III; 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2097402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024; TJ-PE, Apelação Cível 0000187-81.2019.8.17.2430, Rel. Des. Paulo Augusto, j. 18.09.2024; TJ-MG, Agravo Interno Cv 5064813-07.2021.8.13.0024, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 13.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
MARCOS DOS REIS PINTO KARAJÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A origem do feito remonta à ação de dissolução de sociedade, cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de SUITES CONDOMINIUM.

Alega o autor, na petição inicial, que foi surpreendido ao descobrir, por ocasião de requerimento administrativo perante o INSS para obtenção de seguro defeso, que figura como sócio da empresa demandada desde o ano de 2006, o que afirma desconhecer totalmente, pois jamais constituiu sociedade empresarial ou exerceu atividade mercantil, sendo pescador profissional.

Sustenta, assim, ter sido indevidamente vinculado à sociedade empresarial e requer a sua exclusão do quadro societário, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação tramitou regularmente até a decisão de extinção, tendo o juízo de origem oportunizado à parte autora que promovesse a inclusão da Junta Comercial no polo passivo da lide, diante da possibilidade de a entidade ser atingida pelos efeitos da sentença, determinação essa que não foi cumprida, motivo pelo qual o feito foi extinto por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs apelação, na qual reiterou os argumentos iniciais, alegando que nunca foi sócio da empresa e que houve fraude na utilização de seus dados.

As contrarrazões foram apresentadas pelo SUITES CONDOMINIUM, que, além de sustentar a regularidade da sentença, alegou, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, a sua ilegitimidade passiva, afirmando que, por se tratar de condomínio edilício, não possui personalidade jurídica nem quadro societário, sendo administrado exclusivamente por seu síndico, razão pela qual não teria qualquer vínculo societário com o autor.

A decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, em 15/01/2025, negou provimento à apelação, por entender que a sentença não comportava reforma, pois restou demonstrado nos autos o abandono da causa por parte do autor, que, devidamente intimado para manifestação, permaneceu inerte, não promovendo o devido impulso processual, circunstância que atrai a incidência do artigo 485, inciso III, do CPC.

Contra essa decisão, o autor interpôs o presente agravo interno, no qual, todavia, limita-se a repetir os mesmos fundamentos lançados na apelação, consistentes na alegação de inexistência de vínculo societário com a empresa ré, ausência de personalidade jurídica do condomínio e pedido de exclusão de seu nome do quadro de sócios, sem qualquer impugnação específica à fundamentação da decisão monocrática ora agravada.

Contrarrazões ao Agravo interno pela manutenção da decisão agravada (ID 28673852).

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Mérito

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da admissibilidade da apelação interposta pelo ora agravante, cujo conhecimento foi obstado por decisão monocrática com fundamento na ausência de dialeticidade recursal.

Conforme delineado no relatório, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu o feito com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja, por abandono da causa.

Essa conclusão decorreu da constatação de que as razões recursais limitaram-se a repetir os fundamentos iniciais da demanda, especialmente a alegação de que o autor jamais constituiu sociedade com o réu, sendo sua inserção no quadro societário resultado de fraude, sem, contudo, enfrentar de maneira direta e objetiva os motivos que levaram à extinção do feito — notadamente, a inércia do autor em cumprir diligência determinada pelo juízo de origem para inclusão da Junta Comercial no polo passivo da demanda, mesmo após regular intimação.

No agravo interno ora sob exame, verifica-se que o recorrente não traz fundamentos novos e específicos capazes de infirmar a ratio decidendi da decisão agravada.

Ao revés, repisa integralmente os argumentos lançados na petição inicial e reiterados na apelação, quais sejam: que é pescador artesanal, que nunca constituiu empresa ou exerceu atividade empresarial, que a vinculação ao quadro societário da empresa ré é indevida, e que houve violação à sua honra e imagem em razão dessa circunstância, ensejando pretensão indenizatória.

Em outras palavras, as razões do agravo interno reproduzem
ipsis litteris
o conteúdo do apelo anteriormente interposto, o que evidencia a ausência de impugnação dirigida ao fundamento técnico que embasou a decisão monocrática.

Tal conduta processual não satisfaz a exigência contida no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual o agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, tanto no apelo quanto no presente agravo interno, o recorrente silencia por completo sobre a omissão à diligência determinada no juízo de origem, limitando-se a repetir alegações fáticas já analisadas, sem apontar qualquer erro de julgamento na decisão que reconheceu a ausência de dialeticidade.

A jurisprudência é firme no sentido de que a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura óbice ao conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Nesse sentido (grifei):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. PETIÇÃO QUE NÃO ATENDE À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. No caso, o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau. 2. Logo, o acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório. Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2097402 SP 2022/0089685-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, configurando ausência de dialeticidade recursal. 2. A controvérsia se resume à análise da dialeticidade do recurso de Apelação, sendo imprescindível que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, os pontos de inconformismo em relação à sentença, o que não ocorreu no caso em tela, pois a parte limitou-se a repetir os argumentos já apresentados na contestação, sem atacar os fundamentos centrais da decisão. 3 . A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte. 4. Agravo Interno desprovido, por unanimidade, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação. (TJ-PE - Apelação Cível: 00001878120198172430, Relator.: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/09/2024, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2))

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. Constatando-se que a apelação interposta não rebate os fundamentos da decisão recorrida e teve como objeto discussão de matérias que não foram apresentas ao Magistrado primevo, deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do apelo, em face da violação ao princípio da dialeticidade e da ocorrência da inovação recursal. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 5064813-07.2021.8.13 .0024, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 13/12/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)

Ademais, não se desconhece que a formalidade do processo deve ser interpretada à luz dos princípios da instrumentalidade e da primazia da decisão de mérito.

Contudo, tais princípios não autorizam o afastamento de exigências mínimas à regularidade formal do recurso, sob pena de esvaziamento da técnica recursal e comprometimento da estabilidade das decisões judiciais.

Por conseguinte, inexistindo argumentos novos ou impugnação concreta à decisão que não conheceu do apelo, impõe-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 932, III, c/c artigo 1.021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 10/12/2025